Tribunal: TJDFT
Processo: 0726978-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726978-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO EDUARDO SALES ANDRADE IMPETRANTE: FABÍOLA AMORIM, VANESSA VITÓRIA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por FABÍOLA AMORIM, advogada regularmente inscrita (no 33.689) na Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional do Ceará), tendo como paciente FRANCISCO EDUARDO SALES ANDRADE (nascido em 3/10/1987 – 34 anos), e como autoridade coatora o Juízo da 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, onde tramita a ação penal-base (0706589-20.2022.8.07.0003). Sustenta, em resumo, que a prisão preventiva de que é sujeito passivo excedeu prazo razoável, à luz das normas contidas na Instrução Normativa no 1/2011 da Corregedoria deste eg. TJDFT. Também argumenta que o Juízo se baseou apenas em suposta reincidência do paciente, bem ainda no modus operandi do delito para manter a sua segregação cautelar. Nesse compasso, sugere que o Juízo partiu de premissa equivocada ao decidir. Verbera que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para a situação fática atual. Pugna pela conversão em prisão domiciliar, sob o fundamento de que necessita prestar cuidados a filho menor de 12 anos, notadamente porque sua esposa estaria debilitada em razão de algumas enfermidades. Ao final, pugna liminarmente pela imediata concessão de liberdade provisória, sob a alegação de está a sofrer constrangimento ilegal. É o relato do necessário. Passo a decidir. Inicialmente, chamo o feito à ordem e revogo a decisão de ID no 38330106, porquanto a premissa que me levou a não conhecer o remédio heroico anteriormente é diversa da que compreendi, quando analisei na outra ocasião. O equívoco ocorreu porque este julgador foi induzido a erro pelos próprios impetrantes, os quais, a despeito de mencionar o número do processo em que se pediu a concessão de liberdade provisória, acabaram por juntar a decisão originária do Juízo do estado do CE. Basta conferir no ID no 38267090, em que as impetrantes nomeiam a citada decisão como “decisão coatora”. Pois bem. Feita essa ressalva, passemos à análise das teses engendradas pelas impetrantes, começando pela que pede a redistribuição do HC. Sem razão as impetrantes. Isso porque não há que se falar em prevenção da 3a Turma Criminal em consequência de julgamento realizado pela eg. Câmara Criminal, independente da origem do relator que ali atuar. No caso dos autos, o Conflito de Jurisdição foi analisado pelo colegiado criminal maior (Câmara), não pela 3a Turma Criminal, cuja competência é distinta, nos termos do RITJDFT. De mais a mais, a prevenção se dá, de toda sorte, com relação ao órgão, primeiramente, e, se for o caso, posteriormente, na pessoa do relator. Assim, não há como acolher o pedido de redistribuição. No que concerne ao suposto excesso de prazo. Primeiramente, no tocante ao alegado excesso de prazo, constata-se que ele não existe. Por óbvio que a instrução processual não segue critérios inflexíveis, pautados em critérios aritméticos e/ou cronológicos, puramente. Com efeito, tem-se que a caracterização do excesso deve ter como pano de fundo, desídia do Estado-Juiz, o que não ocorre no caso em análise. O fato de o Ministério Público optar por aguardar a finalização de determinada prova não enseja por si só na ilegalidade da prisão preventiva. Acreditar que o prazo de conclusão das indigitadas perícias será absurdamente largo pode ser comparado a exercício de futurologia, de modo que está se presumindo a morosidade antes de ela efetivamente acontecer, o que não é certo, considerada a praxe processual penal no âmbito do DF. Obviamente que esse tipo de ação penal envolve uma série de questões complexas, o que, consequentemente, reflete nos prazos processuais. De toda sorte, não houve violação e/ou excesso no prazo da segregação cautelar do paciente, de modo que não se sustenta a tese da defesa. Segundo disciplinado no artigo 1o, parágrafo único, da Instrução 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal: “Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.” Logo, prisões recentes, com prazo inferior ao sugerido na Instrução e sem qualquer indicação de embaraço no curso processual, não comportam intervenção para reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa. Frise-se: a conduta ministerial de aguardar a conclusão de determinada diligência não pode ser interpretada de maneira unívoca como sendo um ato protelatório ou de embaraço. Assim, não acorre razão à defesa do paciente, nesse ponto. No que concerne ao argumento de que o Juízo se baseou apenas em suposta reincidência do paciente, bem ainda no modus operandi do delito para manter a sua segregação cautelar, ou seja, de que o Juízo partiu de premissa equivocada ao decidir, não é a conclusão que se obtém ao compulsar os autos. O Juízo singular, ao contrário do que sugere as impetrantes, levou em consideração todo o contexto fático e probatório até então existente, bem assim a complexidade que envolve todo o caso. Desse modo, é possível concluir que o magistrado de origem não se valeu apenas de um dos elementos indicados, como quer fazer crer a defesa. E observando todo a situação fático-jurídica, realmente não se verifica modificação apta a autorizar a imediata soltura do paciente, menos ainda em sede de liminar, porquanto somente em casos absolutamente teratológicos, esdrúxulos, sem qualquer base, é que o Tribunal relativiza, de pronto, a decisão do Juízo natural da ação penal. As questões de mérito da causa somente devem ser apreciadas no bojo do processo de origem, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, não cabendo sua apreciação na via estreita do HC. Lado outro, quanto à suposta suficiência de outras medidas diversas da prisão para o caso em tela, penso que esse pedido, igualmente, não merece acolhida, ao menos em sede liminar. Numa análise inicial e tomando por base o que consta dos autos, entendo que, ao menos por ora, a decisão singular ostenta de forma suficiente as razões e fundamentos que amparam a manutenção da segregação provisória do paciente, o qual, à primeira vista, praticou delito em circunstâncias que sugerem que não faz jus, pelo menos no momento, de fruir de sua liberdade, ainda que condicionada ao cumprimento de outras medidas cautelares. Outrossim, ambos os crimes em questão possuem pena máxima em abstrato superior a 4 (quatro) anos de reclusão, perfeitamente compatível com o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Destarte, a manutenção da prisão preventiva se mostra adequada no caso vertente, haja vista que não houve alteração no quadro fático que autorizou a decretação cautelar. Some-se a isso o fato de que as circunstâncias do caso concreto reforçam a ousadia, a periculosidade do agente e o seu destemor para com as sanções previstas na lei penal para as condutas praticadas, recomendando que seja ratificada a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Portanto, ante essa análise prévia, não há como conceder a ordem em caráter liminar, tampouco aplicar, ao menos neste momento, qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Alfim, no que pertine ao pedido de deferimento de prisão domiciliar, em razão da suposta necessidade realizar cuidados aos filhos menores de 12 anos, razão igualmente não assiste à defesa. É que a documentação apresentada, de forma isolada, não demonstra a imprescindibilidade da presença do pai, neste momento, o que pode ser reavaliado posteriormente. Como se observa de tudo, apesar de verificar a real existência de enfermidade da genitora, friso, esse fato não tem o condão de, per si, conferir ao paciente o direito à liberdade, no contexto atual, não, pelo menos, em sede liminar. Assim, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Solicitem-se as informações (art. 213 do RITJDFT). Após, ao Ministério Público (art. 216 do RITJDFT). Em Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator